Tribunal: TJDFT
Processo: 0750526-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750526-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MILCA FONSECA DE OLIVEIRA DESPACHO &lt; Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (id. 33988036). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado (id. 33889379) , não há como homologar o presente acordo nesta Instância. Diante do exposto, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes à homologação do referido acordo. &gt; Brasília/DF, 30 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora